Tribunal: TJPA
Processo: 0809677-61.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809677-61.2024.8.14.0051

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Fundamentação concreta. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Lucas dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). A defesa alegou nulidade na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base, por suposta ausência de fundamentação concreta quanto à culpabilidade e às consequências do crime. Requereu, assim, a redução da pena-base ou, subsidiariamente, sua readequação. O Ministério Público e o parecer ministerial manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. questão em discussão

2.

há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade ou excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a pena-base fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão respeita os critérios legais de fundamentação, proporcionalidade e individualização da pena.

III. razões de decidir

3.

A sentença impugnada observou os critérios do art. 59 do Código Penal e o método trifásico do art. 68, tendo fundamentado de forma concreta a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, conforme exige a jurisprudência do STJ.

4.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo dolo intenso e pela brutalidade do crime, caracterizado por múltiplos golpes de pedra e faca em regiões vitais da vítima, demonstrando desproporcionalidade e frieza.

5.

As consequências do crime foram igualmente bem justificadas, diante da morte de jovem pai de família, que deixou filhas órfãs, configurando impacto social e familiar que transcende o resultado típico do homicídio, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

A elevação da pena-base em dois oitavos sobre o intervalo legal do tipo penal (mínimo de 12 anos e máximo de 30 anos) foi proporcional e compatível com a quantidade de vetores negativos, seguindo entendimento do STJ e da Súmula nº 23 do TJPA.

7.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz reconheceu a agravante do art. 61, II, “b”, do CP, e a atenuante da confissão espontânea, promovendo o necessário equilíbrio entre os vetores, o que resultou na pena intermediária de 16 anos e 6 meses de reclusão.

8.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, manteve-se a pena como definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

9.

Não há nulidade, excesso ou arbitrariedade na fixação da pena, tampouco violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença condenatória.

IV. dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica o aumento da pena-base quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

É proporcional o acréscimo de 1/8 da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, desde que adequadamente fundamentado.

3.

A compensação entre agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria deve observar critérios de razoabilidade e equilíbrio.

4.

A pena-base fixada acima do mínimo legal não configura ilegalidade quando amparada em fundamentação idônea e individualizada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “b”, 68, 121, §2º, II e IV, e 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.2.2023; STJ, AgRg no HC n. 666.815/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.6.2021; STJ, AREsp n. 2.831.057/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.4.2025; Súmula nº 23 do TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lucas dos Santos
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a defesa alega: (i) nulidade na dosimetria da pena-base, sustentando que a majoração promovida pelo Juízo de origem com fundamento nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foi desarrazoada e destituída de fundamentação concreta, em violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal; (ii) requer a readequação da pena, com o afastamento das referidas valorações negativas e a consequente redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou próximo dele; (iii) em caráter subsidiário, pleiteia nova dosimetria com fixação mais benéfica e proporcional à conduta e à situação pessoal do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta: (i) a regularidade da sentença condenatória e da dosimetria da pena, destacando que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade (dolo intenso e brutalidade da ação) e das consequências do crime (morte de jovem pai de família, deixando filhas órfãs); (ii) a inexistência de nulidade ou excesso na pena imposta; (iii) pugna pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, entendendo que a dosimetria foi fixada com base em critérios objetivos e com fundamentação concreta, não se verificando qualquer ilegalidade ou excesso punitivo.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por Lucas dos Santos, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, mais especificamente quanto à alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta na valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
como circunstâncias judiciais que justificaram a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Segundo a defesa, a majoração não estaria acompanhada de motivação idônea e individualizada, circunstância que acarretaria nulidade ou, ao menos, necessidade de readequação da pena.

Pois bem. Transcrevo o édito condenatório, na parte que interessa:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando várias pedradas e facadas no falecido, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes, assim irei considerar como favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado favorável, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com outros fatos criminosos; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias como isso também qualificou o homicídio irei considerar favorável ao réu;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada com filhas órfãs, entendo isso como desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem,
considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, ao aplicar o aumento de dois oitavos fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena
verifico a presença de uma agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, eis que foi reconhecida a qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, mas que diante do reconhecimento do motivo fútil não serviu para qualificar o homicídio sendo então usada nessa fase, e, por isso, seguindo os mesmos caminhos da fase anterior
aumento a pena do réu para 19 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. Por outro lado, não posso negar que o acusado não negou os fatos em plenário, mas tentou justificar seus atos, por
entendo presente a atenuante da confissão, e, por isso, retorno a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, bem como, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, nessa oportunidade não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

D – Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu LUCAS DOS SANTOS fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado
(CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV)”. (grifei).

Ao analisar a sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, observou fielmente o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, valendo-se do método trifásico. Ressaltou negativamente, com fundamentação específica e adequada, duas circunstâncias judiciais:
culpabilidade
e
consequências do crime
.

No que se refere à
culpabilidade
, o Juízo
a quo
destacou o elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo dolo intenso, consistente na prática de múltiplos golpes com pedra e faca na região da cabeça, face e tórax da vítima, o que demonstra uma conduta desmedida e brutal, incompatível com um mero impulso momentâneo ou reação descontrolada. A violência exacerbada e a desproporção entre o meio empregado e a suposta provocação reforçam a censurabilidade da ação e autorizam a valoração negativa do vetor.

Quanto às
consequências do crime
, o julgador ressaltou que a vítima era um jovem pai de família, cuja morte precoce deixou filhas órfãs e causou grande comoção à comunidade local. Tais elementos extrapolam o resultado natural do tipo penal e ensejam efetivamente a valoração negativa da circunstância, nos termos da jurisprudência pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA
. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS.
CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA
. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES.
DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR
. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

2.
A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável
, em virtude de o paciente, motivado por ciúmes e inconformado com o término do relacionamento amoroso com a vítima, haver invadido seu domicílio munido de uma faca, surpreendo-a enquanto dormia para
desferir-lhe diversos golpes de faca em regiões vitais do corpo (entre 40 e 50 golpes no pescoço, tórax, abdome e membros), causando perfurações em vários órgãos (coração, pulmão, fígado e esôfago) (e-STJ, fls. 32/33). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão
.

3. No que tange à personalidade do paciente, tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na espécie, essa vetorial foi negativada ao argumento de agressiva e sádica, haja vista que ele torturou a ofendida, lhe impingindo desmesurado sofrimento (e-STJ, fl. 44); acrescente-se, ainda, que as circunstâncias em que cometido crime também foram extremamente graves, pois o acusado, além de fazer uso de um travesseiro para prejudicar a função respiratória da ofendida, valendo-se de sua força física superior e do pleno domínio de arte marcial (praticou por dois anos e meio, como ele próprio disse hoje em plenário), desferiu-lhe por cerca de duas horas e meia dezenas de golpes de faca (e-STJ, fl. 18); some-se a isso, seu desprezo pelo sentimento de luto da vítima, que havia enterrado sua mãe onze dias antes do fato, e durante a execução do crime assumiu postura impassível frente às súplicas daquela com quem havia mantido relacionamento amoroso por cerca de dois anos (e-STJ, fl. 36). Esses argumentos, sem sobra de dúvida denotam sua índole violenta e perigosa, a merecer o desvalor conferido a essas vetoriais, inclusive em maior extensão.

4.
Quanto às consequências do delito, foram extremamente gravosas para a vítima, que permaneceu em estado gravíssimo, necessitando múltiplas transfusões sanguíneas
. Ademais, ao menos enquanto não seja submetida a uma série de intervenções cirúrgicas reparadoras dos múltiplos danos estéticos amargados, terá ela que conviver com as cicatrizes em seu corpo. No que se refere aos danos psicológicos, cumpre destacar o significativo período de perda da autonomia resultante da incapacidade de se locomover e de se alimentar sem ajuda de terceiros, bem como a consequente necessidade de morar de favor com familiares (situação que perdura até hoje) (e-STJ, fl. 37). Nesse contexto, em que demonstrado o terror físico e psicológico sofrido pela ofendida, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial.

5. Os maus antecedentes foram desvalorados em razão de condenações por delitos praticados anteriormente ao crime em questão, mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos aqui tratados, inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes.

6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes
.

7. A redução na fração de 1/3 pelo crime tentado foi estabelecida porque as instâncias de origem concluíram que houve considerável extensão no iter criminis percorrido, haja vista o crime não ter atingido o objetivo almejado pelo réu, ficando esse resultado muito próximo de sua realização, seja em virtude da intensa hemorragia causada à vítima pelos golpes de faca, seja pelo tempo necessário para deixar a situação de risco de vida durante o período de internação hospitalar (e-STJ, fls. 20/21).

8. Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) (grifei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECISUM MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA
CULPABILIDADE
, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS
DO DELITO.
INTENSIDADE DO DOLO. MODUS OPERANDI DO CRIME.

OFENDIDA QUE ERA AINDA JOVEM
. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A
NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL
. EXASPERAÇÃO FEITA EM QUANTUM DESPROPORCIONAL NA ORIGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- As disposições previstas nos arts. 64, inciso III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Precedentes.

- (...).

- "No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- (...)

-
A culpabilidade do agravante foi negativada tendo em vista seu modo consciente e agressivo de agir, pois a vítima foi atingida por 14 golpes em todo o corpo, sendo deixada desfigurada e agonizando até a morte no local do crime, o que evidencia a intensidade do dolo na conduta delitiva e justifica a exasperação da pena-base a esse título
.

- Ademais, na hipótese, as instâncias ordinárias fizeram remissão ao modus operandi do delito para ressaltar a ousadia do agente. De fato, são mais graves as circunstâncias da conduta em questão, considerando que o crime foi praticado, no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar.

-
Também a valoração negativa das consequências do crime contou com fundamentação suficiente: os juízes da origem ressaltaram que a ofendida era ainda bastante jovem
.

-
Assim, constata-se que os motivos alegados para promover a exasperação da pena-base do agravante são lícitos
. A elevação da pena-base, contudo, foi feita pelas instâncias ordinárias sem observância da proporcionalidade. Dessarte, a ordem foi concedida, de ofício, para reduzir o quantum de exasperação da pena-base para a fração mais adequada de 1/2 sobre o mínimo legal, correspondente a três vetores validamente desfavorecidos, sem motivação específica para que a reprimenda fosse elevada em maior proporção.

- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.).

O acréscimo da pena-base em função desses dois vetores foi proporcional e justificado, tendo o juízo sentenciante considerado as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito para estabelecer a sanção, tendo aplicado a fração de 1/8 do intervalo das penas (mínima e máxima) cominadas para o tipo penal, para cada circunstância negativa, em conformidade com a jurisprudência pátria. A propósito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve a condenação do agravante por homicídio qualificado e privilegiado, com pena de 9 anos e 10 meses de reclusão.

2. O agravante alega bis in idem entre a valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime" e a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, além de questionar a fundamentação para a aplicação das frações de aumento da pena-base, de redução pela atenuante da confissão espontânea, e de redução pela causa de diminuição do homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

3. Há as seguintes questões em discussão:

(i) saber se houve bis in idem na valoração da circunstância judicial "circunstâncias do crime" e na qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; e (ii) saber se são idôneos os fundamentos para a aplicação das frações de aumento da pena-base, de redução pela atenuante da confissão espontânea, e de redução pela causa de diminuição do homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

4. Não há que se falar em bis in idem entre a valoração negativa das circunstâncias do delito em razão da premeditação e a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista esta haver sido reconhecida ante a constatação de que a agressão ocorreu de forma sorrateira e de surpresa, enquanto a circunstância judicial negativa está relacionada ao fato de que o réu premeditou o crime e se preparou para cometê-lo, em outro Estado e em outro Município, o que revela o planejamento prévio e a maior reprovabilidade da conduta.

5.
A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador está adstrita aos parâmetros referenciais fixados por esta Corte Superior, não havendo de se falar, portanto, em desproporcionalidade.

6. No caso, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea corrobora a orientação consolidada na Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

7. Para rever o
quantum
de redução escolhido fundamentadamente pelas instâncias ordinárias em razão da causa de diminuição do homicídio privilegiado, considerando o tempo decorrido entre a causa do privilégio e a conduta delitiva, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em recurso especial improvido.

Tese de julgamento: "1. A premeditação na prática do delito pode constituir fundamento idôneo para a majoração da pena-base, sem configurar bis in idem com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. 2. A majoração da pena-base em 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador está adstrita aos parâmetros referenciais fixados por esta Corte Superior, não ocasionando desproporcionalidade. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

4. Para rever o
quantum
de redução escolhido fundamentadamente pelas instâncias ordinárias em razão da causa de diminuição do homicídio privilegiado é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça.".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §§ 1º e 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1356423/TO, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019; STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020. (AREsp n. 2.831.057/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifei).

A sentença seguiu entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal, conforme consubstanciado na Súmula nº 23 do TJPA:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Com efeito, a pena-base foi fixada em
16 anos e 6 meses de reclusão
, aumento compatível com as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao critério da proporcionalidade. Não houve, portanto, ilegalidade, nulidade ou arbitrariedade que justifique a revisão da dosimetria.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juízo
a quo
primeiramente reconheceu a
presença de uma agravante
, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, em razão da qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a qual não foi utilizada para qualificar o homicídio. Em razão dessa agravante, a pena foi exasperada para
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em seguida, o magistrado reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, entendendo que, embora o réu não tenha admitido o crime em sua totalidade, não o negou em plenário e procurou justificar seus atos. Com base nesse reconhecimento, promoveu-se a
compensação das circunstâncias
, reduzindo-se a pena para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda fixada tornou-se
pena definitiva
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, dada a quantidade da sanção imposta.

Conforme relatado, o julgador de piso, ao reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria, reverteu o acréscimo anterior decorrente da agravante do art. 61, II, “b”, do Código Penal, demonstrando equilíbrio e imparcialidade na construção da pena.

A tese recursal, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, sendo inaplicável a pretendida redução da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025